Tribunal: TJSP
Processo: 0002152-49.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002152-49.2020.8.26.0154, da Comarca de Osasco, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WESLEY DE AMORIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002152-49.2020.8.26.0154 -Voto no 10331
2
VOTO no 10331
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002152-49.2020.8.26.0154
COMARCA: São José do Rio Preto
VARA DE ORIGEM: DEECRIM UR8
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: Antônio Carlos Pinheiro de Freitas
Agravante: Ministério Público
Agravado: Wesley de Amorim
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto pelo Ministério
Público, contra a r. decisão de fls. 18/22, que deferiu ao sentenciado Wesley
de Amorim o livramento condicional, independentemente do pagamento da
multa a que fora condenado.
Inconformado, recorre o Ministério Público, requerendo a
reconsideração da decisão agravada, com a vinculação do livramento
condicional do agravado ao prévio pagamento da multa devida, alegando que
o juízo a quo interpretou equivocadamente o entendimento do Supremo
Tribunal Federal no que diz respeito à progressão de regime sem o
pagamento da multa, afirmando que “a combatida decisão baseou-se no mesmo
julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal. Contudo, adotou interpretação
desconexa com o conteúdo do voto do Ministro Luís Roberto Barroso. (...) É um
equívoco interpretar que o voto restringiu a aplicação do pagamento de multa
como condicionante para a progressão de regime apenas em face dos delitos que
envolvem ordem econômica. (...) Destarte, a fim de garantir a eficácia social da
pena de multa, esquecida pelos aplicadores do direito, e para que não se chegue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002152-49.2020.8.26.0154 -Voto no 10331
3
ao inaplicável costume contra legem, há de se buscar o seu adimplemento,
inclusive como condicionante para o deferimento do livramento condicional.
Mormente porque o seu inadimplemento deliberado evidencia que o agravado
não possui requisito subjetivo (autodisciplina e senso de responsabilidade) para
usufruir do benefício pretendido”. Sustenta, ainda, que o juízo a quo utilizou-se
indevidamente do artigo 8o da Resolução 616/2013 do Órgão Especial do
Tribunal de Justiça Paulista, porquanto “tal previsão infralegal se trata de tema
da organização judiciária do Estado, referente a competência para efetuar a
cobrança da pena de multa, que não é do Departamento de Execuções
Criminais (DEECRIM). Isto não significa que a multa deixará de ser executada
ou que foi extinta a sua punibilidade, até porque, o Órgão Especial carece de
tal competência, que somente é garantida a União (artigo 22, inciso I, da
CFRB/88)” e que “o desiderato da Resolução foi apenas de excluir da
competência do DEECRIM eventual processo de execução, uma vez inadimplida
a pena de multa”. Aduz também que “não houve a mínima possibilidade de
comprovação da insolvabilidade do agravado, sendo incabível impedir que o
Ministério Público atue na efetivação do cumprimento integral da pena”. Por fim,
alega o Parquet que houve violação “aos artigos 112, 114, II, e artigo 118, §
1o, todos da Lei de Execução Penal; artigo 32, inciso III, e artigo 50, ambos do
Código Penal, já que impedem a verificação do adimplemento da pena de
multa” requerendo que “tais dispositivos e fundamentação jurídica integrante
das razões sejam devidamente debatidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça, a
fim de satisfazer o requisito do prequestionamento” (fls. 01/13).
Contraminutado o recurso (fls. 28/34), foi mantida a r. decisão (fl.
35/38) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça foi pelo improvimento (fls.
46/47).
É o relatório.
O agravado cumpre a pena carcerária total de 11 (onze) anos e 4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002152-49.2020.8.26.0154 -Voto no 10331
4
(quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crimes
de tráfico de drogas e de roubo, com término previsto para 12/11/2023 (fls.
14/17).
Apesar de o requerimento ministerial para que o pedido de
livramento condicional estivesse limitado ao prévio pagamento da multa devida
pelo sentenciado, o juízo a quo deferiu o livramento condicional
independentemente de seu pagamento (fls. 18/22).
Respeitado o entendimento contrário, o agravo não merece
provimento.
Com efeito, o juízo a quo mencionou expressamente que “o
sentenciado atingiu o requisito objetivo para a progressão de regime e não
ostenta qualquer apontamento negativo em seu BI ou atestado de
comportamento carcerário” (sic), em consonância com o artigo 112 e com o
artigo 114, II, ambos da Lei de Execução.
A respeito dos requisitos necessários para o livramento
condicional, esclarece o preclaro Guilherme de Souza Nucci:
“Deve-se observar, rigorosamente, o disposto no Código
Penal e na Lei de Execução Penal para promover a execução
da pena, sem a criação de subterfúgios contornando a
finalidade da lei, que é a da reintegração gradativa do
condenado, especialmente daquele que se encontra em regime
fechado, à sociedade. (in Curso de Execução Penal. 1. Ed. Rio
de Janeiro: Forense, 2018. p. 162).
Na mesma linha, a mais recente alteração do artigo 51 do Código
Penal, efetivada pela lei no 13.964/2019, que passou a prever a execução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002152-49.2020.8.26.0154 -Voto no 10331
5
multa perante o juiz da execução penal, não só não subtraiu o caráter penal da
multa prevista no mencionado dispositivo legal, como o reforçou, ao prever
que “a multa será executada perante o juiz da execução penal”.
De outro lado, a multa, modalidade de pena prevista no artigo 32,
III, do Código Penal, passou a ser considerada também como dívida de valor,
devendo ser aplicadas as normas da legislação relativas à dívida da Fazenda
Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da
prescrição, conforme a nova redação dada ao artigo 51 do Código Penal pela
Lei no 9.268/1996.
Nesse sentido, em que pese a mencionada manutenção do
caráter penal da multa, não há, na legislação vigente, dispositivo que vincule a
concessão do benefício do livramento condicional ao pagamento da pena
pecuniária quando o sentenciado cumpre pena pelo cometimento de crimes de
tráfico de drogas e de roubo.
Esse é o entendimento adotado por esta colenda 5a Câmara de
Direito Criminal:
“Execução Penal. Progressão ao regime semiaberto.
Sentenciado
condenado
por
crime
de
tráfico
de
entorpecentes. Deferimento. Inconformismo ministerial que
persegue a cassação da decisão, ao argumento de que o
agravado não havia quitado ou pleiteado o parcelamento
da pena de multa, ou, alternativamente, que seja
determinada a retenção de 30% da remuneração mensal
percebida por ele para fins de adimplemento da multa.
Lapso temporal satisfeito. Requisito subjetivo comprovado
pela submissão do agravado a exame criminológico, cujas
conclusões contaram com a concordância ministerial.
Precedentes citados pelo Parquet (condicionando a
progressão ao pagamento da pena de multa ou, ainda, à
existência de pleito de parcelamento, ressalvada a
hipótese, comprovada, da absoluta impossibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002152-49.2020.8.26.0154 -Voto no 10331
6
solvê-la) alusivos a agentes condenados por crime contra a
Administração Pública, para os quais o pleito de
progressão fica condicionado à efetiva reparação do dano
causado ou à devolução do produto do ilícito. Decisão
concessiva da progressão que não comporta reparo ou
censura. Hipótese, todavia e no esteio, ainda, da
irresignação ministerial, que justifica, com vistas ao
adimplemento da pena de multa e caso o agravado esteja
exercendo atividade remunerada, seja determinado o
desconto de parcela de sua remuneração, devendo o Juízo
da Execução observar, para tanto, os balizamentos
previstos no artigo 168, inciso I, da LEP. Agravo
parcialmente provido. (...) Sempre com o devido respeito
ao entendimento em sentido contrário, não há como se
reconhecer o inadimplemento da multa (ou até mesmo a
não formulação de pleito de parcelamento dela) como
circunstância impeditiva à progressão pleiteada, até porque
o sentenciado, reincidente, já havia descontado mais de
3/5 da pena imposta, restando o requisito subjetivo aferido
por meio da avaliação” (Agravo em Execução Penal no
9000120-56.2012.8.26.0037, rel. Pinheiro Franco, j.
22/02/2018);
“Agravo em Execução Penal - Progressão de regime,
deferida - Recurso do Ministério Público - Pleito de
cassação da decisum sob argumento de que a ausência de
recolhimento
prévio
da
pena
de
multa
(aplicada
cumulativamente) impede a concessão do benefício -
Inadmissibilidade - Condição não prevista em Lei (art. 112,
LEP) - Precedente do STF que, embora tenha considerado
que o inadimplemento da pena pecuniária pode constituir
óbice à progressão, ponderou que a regra não se aplica
quando a impossibilidade de pagamento resulta de
hipossuficiência financeira do sentenciado, como in casu -
Manutenção da decisão que se impõe, pois preenchidos os
pressupostos (objetivo e subjetivo) para a transferência -
Ausência de notícia de cometimento de falta grave ou de
envolvimento em novas práticas ilícitas - Agravo não
provido.”
(Agravo
em
Execução
Penal
no
7002228-08.2017.8.26.0073,
rel.
Juvenal
Duarte,
j.
14/08/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002152-49.2020.8.26.0154 -Voto no 10331
7
Por sua vez, de rigor anotar que a decisão do plenário do
Supremo Tribunal Federal, proferida nos autos do Agravo Regimental na
progressão de regime na Execução Penal 12, do Distrito Federal, e que
fundamentou a r. decisão agravada, não possui caráter vinculante.
Ressalte-se, ainda, que o artigo 118, § 1°, da Lei de Execução
Penal, ao afirmar que “o condenado será transferido do regime aberto se, além
das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não
pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta”, atém-se à possibilidade de
regressão de regime prisional, não mencionando a impossibilidade de
progressão, não sendo possível a analogia in malam partem.
Portanto, inexistindo previsão legislativa vinculando a liberdade
condicional ao prévio pagamento da multa imposta, não há como condicionar
aquele benefício ao pagamento da pena pecuniária.
Por fim, no que tange às matérias prequestionadas, tem-se que
os princípios e as garantias constitucionais foram satisfatoriamente garantidos,
em obediência aos dispositivos legais pertinentes aos temas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator